Tribunal: TJDFT
Processo: 0009929-91.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009929-91.2014.8.07.0003 RECORRENTE: DOMINGOS GERALDO DE CASTRO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por falta de provas. 2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Constando na denúncia o pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de injúria racial, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelo sofrimento suportado pela vítima. 4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, porém deixa de apresentar a respectiva tese recursal. Assevera que deve ser absolvido, e que a pena-base e a pena final devem ser fixadas no mínimo legal, com a aplicação do regime aberto. Contudo, deixa de indicar os dispositivos supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 413 do CPP, uma vez que, como mencionado, o recorrente não expôs a tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais considera violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1717754 / SC, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na afirmação de que deve ser absolvido, e de que a pena-base e a pena final devem ser fixadas no mínimo legal, com a aplicação do regime aberto, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020, e AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027